Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004116-20.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: EDUARDO BORIN.
AGRAVADO: ODILA MARIA BARBIERI.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BORIN em face da decisão do Juízo da a 2a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1000735- 71.2021.8.11.00103, manejados em desfavor de ODILA MARIA BARBIERI, indeferiu o pedido liminar de manutenção da agravante na posse do do trator, marca CASE, modelo MX/135, ano 2012, série: MB M 31RP200066, objeto de penhora nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002403-48.2019.8.11.0010.
Em suas razões, o agravante sustenta que que é possuidor do bem há aproximadamente 02 anos, adquirido pelo valor de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), terceiro e boa fé, que antes mesmo da regularização da compra e venda já prestava serviços com o referido maquinário agrícola e que foi surpreendido com a penhora do bem nos autos de Execução n. 1002403-48.2019.8.11.0010, no qual sequer é parte.
Destaca que ficou provado documentalmente a prova sumária quanto à posse do bem, que já era sua antes mesmo da regularização da venda por meio do contrato particular de compra e venda e também da proposição da demanda, visto que já prestava serviços com o trator.
Afirma que a penhora, remoção do bem e depósito nas mãos da Exequente, está lhe trazendo diversos prejuízos financeiros, pois ficou impossibilitado de prestar serviços que já estavam anteriormente contratados.
Pontua que o fato de ser filho do executado não lhe retira a boa-fé, visto que realizou a compra de diversas máquinas agrícolas para exercer seu trabalho, que reside em outra cidade e tem sua independência financeira há anos.
Requer, a reforma da decisão a fim de conceder a tutela antecipada “in limine” para suspender o trânsito e determinar a manutenção da posse ao agravante do maquinário em questão.
No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Os embargos de terceiro servem de mecanismo de defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.
O deferimento da medida liminar nas ações possessórias deve obedecer aos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC , atinentes às tutelas de urgência em geral, quais sejam: i) prova inequívoca que convença quanto a verossimilhança da alegação; ii) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e iii) reversibilidade do provimento antecipado.
Além disso, consoante prescreve o artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
No caso, em sede de cognição perfunctória, não se encontra provada de plano a posse com fundamento nos elementos contidos nos autos a fim de possibilitar a imediata suspensão liminar das medidas constritivas, cuja análise demanda dilação probatória.
Como bem pontuou o Julgador a quo, o contrato de locação mais antigo é de setembro de 2019 (Id. 50310276) e os respectivos recibos de pagamento são de outubro de 2019 (Id. 50310268) e fevereiro de 2020 (Id. 50310271). Todavia, a execução extrajudicial ajuizada em face de Ademar Borin, pai do agravante, foi proposta em outubro de 2019, sendo que o vencimento da parcela se deu em 21 de maio de 2019, ou seja, antes da suposta venda.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, e sobre a existência de nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator